Tribunal: TJDFT
Processo: 0718921-12.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MANUTENÇÃO DA PENA CORPORAL. REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUIZO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação.

2. No tocante a dosimetria, devem ser afastadas as valorações negativas das circunstâncias judiciais da conduta social e da personalidade, em razão de ausência de fundamentação concreta, mantendo-se a pena cominada ao réu, porquanto já fixada no mínimo legal.

3. Deve ser afastada a condenação do réu ao pagamento dos danos patrimoniais mínimos, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, tendo em vista que não foram demonstrados os prejuízos sofridos pelo ofendido, ressaltando-se que esse pleito pode ser reapresentado no Juízo Cível competente.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.